Tribunal: TJPA
Processo: 0824925-21.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824925-21.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CLEBESON CORREIA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITIVO. TESE NÃO ACATADA. JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. CONFIANÇA. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que revogou a prisão preventiva do Recorrido Clebeson Correia Farias e a substituiu por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, no contexto de ação penal pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, I, do CPB, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 69 do CPB.

2. O Recorrente sustenta a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPPB que autorizam o restabelecimento da prisão preventiva, diante da alegada gravidade do crime e da necessidade de acautelamento da ordem pública.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, como cediço a prisão preventiva é medida excepcional, destinada a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, devendo ser decretada quando não houver medidas cautelares suficientes e adequadas.

5. Ademais, esta medida cautelar exige, além da materialidade e indícios de autoria, a demonstração concreta de contemporaneidade e da necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPPB.

6. No caso concreto, verifica-se a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que o fato ocorreu há aproximadamente dois anos, sem que haja elementos atuais que justifiquem a segregação cautelar.

7. Cumpre destacar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não é fundamento idôneo para a prisão preventiva, sendo insuficiente para suplantar o Princípio da presunção de inocência.

8. Nessa senda, as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, inclusive o monitoramento eletrônico, mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública e o regular andamento do processo.

IV.

Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, aliada à suficiência de medidas cautelares diversas, impede o restabelecimento da prisão preventiva, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito para justificar a segregação cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 965.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025; TJPA, RESE nº 0009591-49.2020.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida,
à ID 22264083
, pela Exma. Sra. Reijjane Ferreira de Oliveira, Juíza de Direito Titular da 1º Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que substituiu a prisão preventiva do Recorrido
Clebeson Correia Farias
por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB, inclusive monitoramento eletrônico.

Narra a denúncia, à ID 22264070, que
:

“(...) no dia 31/12/2023, por volta das 02:12 horas, os denunciados, em comunhão de vontades, resolveram praticar assaltos em Icoaraci.

CLEBSON CORREIA FARIAS conduzia uma moto vermelha HONDA FAN CG 160 e portava uma arma de fogo, trajando uma camisa de moto taxista, enquanto MÁRCIO LUAM JUNIOR SILVA DE MORAES, no gozo de liberdade provisória por crime de roubo, concedida no bojo dos autos 0800458- 60.2022.8.14.0094, conduzia uma motocicleta Honda BROS de cor preta, trajava uma blusa de malha, não usava capacete e portava uma faca de mesa.

A dupla visualizou o adolescente Jhon Mayk Souza de Oliveira na rua Manoel Barata, próximo à Escola Bosque, em São João do Outeiro, no distrito de Outeiro e decidiram abordá-lo, fazendo CLEBSON uso da arma de fogo que portava para render a vítima, enquanto MÁRCIO LUAM também a ameaçava, tomando do adolescente o seu celular da marca Motorola, modelo G23 128 GB, cor grafite, que ficou na posse de CLEBSON.

Após consumarem o ato, os denunciados fugiram nas referidas motos em direção à Rua Nossa Senhora da Conceição, tendo a vítima permanecido no local do crime e acionado uma guarnição da PM que passava no local, repassando aos policiais as características dos assaltantes e os veículos utilizados.

CLEBSON se desfez da arma de fogo usada no assalto mas continuou na posse do celular da vítima, dirigindo-se a dupla nas referidas motos em direção à via pública onde se localiza o condomínio Alphaville em Outeiro, local onde a guarnição reconheceu os dois assaltantes e decidiu pela abordagem de ambos.

Na revista a CLEBSON restou apreendido o celular roubado da vítima e com MÁRCIO LUAM restou encontrada e apreendida a faca de mesa, conforme Auto de apreensão de ID 106575336.

A vítima seguiu os policiais de bicicleta até o local em que restaram abordados, restando os mesmos reconhecidos, assim como o celular recuperado.

Na DEPOL MÁRCIO LUAN confessou a prática delitiva na companhia de CLEBSON.”

Em razões recursais, à ID 22264106
, pugna o
RMP de 1º Grau, Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho, requer a reforma da decisão interlocutória guerreada que revogou a prisão preventiva de Clebson Correia Farias, uma vez que esta medida cautelar se mostra necessária para a manutenção da ordem pública e o acautelamento social no distrito de Icoaraci.

Em contrarrazões
,
à ID 22264116
, pugna a defesa pelo recebimento e, no mérito, seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja mantida a r. Decisão guerreada, por serem suficientes as medidas cautelares impostas pelo douto Juízo
a quo
.

Em despacho, à ID

22264121
, a douta Magistrada
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, manifesta se pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.
Incluir na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que concedeu o benefício da liberdade provisória requerendo a prisão preventiva do Recorrido Clebeson Correia Farias, sob o fundamento de que
esta medida cautelar se mostra necessária para a manutenção da ordem pública e o acautelamento social no distrito de Icoaraci.

Em análise dos autos, observa-se
não
assistir razão ao
dominus litis
.

In casu
, verifica-se que a
douto Magistrada
a quo
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Ademais, resta induvidosa a ausência de contemporaneidade da medida de exceção, já que o crime ocorreu há quase dois anos, assim como a gravidade abstrata do delito reflete fundamentação inidônea à pretensão do
Parquet
Estadual de 1º Grau.

Nesse sentido,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB E ART. 244-B, LEI Nº 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ISSO SÓ. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A gravidade abstrata do delito, desacompanhada de outros elementos fáticos a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, bem como o recorrente não citou qualquer outra circunstância que justificasse a contemporaneidade da custódia, ainda mais considerando que o crime foi cometido há quase 03 (três) anos
.

2.

O recorrido foi preso no dia 18/11/2020 e até o dia 16/03/2021, data em que teve a prisão preventiva revogada, permaneceu custodiado quase quatro meses sem sequer a instrução processual houvesse sido iniciada. Portanto, razão assistiu a magistrado recorrido em revogar a custódia preventiva.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009591-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como

a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida,
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime
. Precedentes do STF e STJ.
GRIFEI

3, 4, 5 e 6. (...).

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 965.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 5/3/2025.)

Aliás, caso semelhante foi julgado, com voto desta Relatora, pela E. 1ª Turma de Direito Penal, em 29/03/2025, por meio do Acórdão nº 26501152, assim ementado:

Ementa
:

PENAL

E

PROCESSUAL

PENAL.

RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE

REQUISITOS

AUTORIZADORES

AO

ÉDITO

CONSTRITIVO. TESE

NÃO

ACATADA.

JUÍZO

A

QUO

PRÓXIMO

DA

CAUSA.
CONFIANÇA.

SUBSTITUIÇÃO

POR

MEDIDAS

CAUTELARES

DIVERSAS

DA

PRISÃO,

INCLUSIVE

MONITORAMENTO

ELETRÔNICO.

DECISÃO

FUNDAMENTADA

E

ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso

em

exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca
de
Tucumã/PA,
que
homologou
o
cumprimento
do mandado de prisão temporária, e autorizou a sua substituição por
medidas cautelares previstas
no art. 319 do CPPB, inclusive monitoramento eletrônico.

II.

Questão

em

discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes

os

requisitos

do

art.

312

do

CPPB

para

o

restabelecimento

da prisão preventiva do Recorrido, especialmente diante da alegação

de risco à ordem pública e da gravidade do crime imputado.

III.

Razões

de

decidir

3.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, aplicável apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPPB, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata

do delito para justificá-la.

4.

In casu
, o crime ocorreu há mais de dois anos, afastando a contemporaneidade da medida extrema, requisito essencial para

sua manutenção.

5.

As medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, incluindo monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes para garantir o
andamento processual, inexistindo elementos concretos
que
demonstrem a necessidade da prisão preventiva.

6.

Ademais, o Princípio da presunção de inocência veda a antecipação da pena por meio da
custódia cautelar
sem
fundamentação idônea.

IV.

Dispositivo

e

tese

7.

Recurso

conhecido

e

desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de contemporaneidade da custódia, aliada à suficiência de medidas cautelares diversas,

impede o restabelecimento da prisão preventiva, sendo insuficiente

a gravidade abstrata do delito para justificar a segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 312, §1º.
Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC n. 965.153/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; TJPA, RESE

nº

0009591-49.2020.8.14.0024,

Rel.

Des.

Rômulo

José Ferreira

Nunes,

2ª

Turma

de

Direito

Penal,

j.

13.11.2023.

Desta maneira, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, que não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

Por fim, depreende
-se restarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo primevo, inclusive a de monitoração eletrônica, vez que se faz necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, como no caso em tela, em que o Juízo primevo as aplica de forma fundamentada e escorreita, consoante decisão,
à ID 22264083
, até porque é esta autoridade que se encontra próximo dos fatos. De outra banda, não se vislumbra de forma inequívoca que
o Ministério Público tenha apresentado motivação em contrário, que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de tais medida.

Ante o exposto, conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 10/06/2025